Tribunal: TJMT
Processo: 1045309-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045309-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE - CPF: 396.569.851-68 (AGRAVANTE), LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 04.319.579/0001-00 (AGRAVADO), ENY LACERDA LEITE DE BARROS - CPF: 045.362.797-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON LUCAS AZEVEDO DA GRACA - CPF: 725.521.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TACIELY FELIX DE MACEDO - CPF: 061.696.761-67 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE GRANDE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO AO FINAL VEDADO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária a espólio proprietário de imóvel rural com aproximadamente 30 mil hectares, sob o fundamento de suficiência patrimonial, não obstante a alegação de iliquidez momentânea decorrente de litígios possessórios e má administração pretérita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se a existência de patrimônio imobiliário vultoso afasta a presunção de hipossuficiência do espólio quando desacompanhada de prova documental da escassez de recursos; (
ii
) a legalidade do recolhimento de custas ao final do processo; e (
iii
) a possibilidade de parcelamento das despesas processuais como medida garantidora do acesso à jurisdição.

III. Razões de decidir

3. A concessão da benesse pressupõe a efetiva demonstração da insuficiência de recursos, ônus do qual a parte não se desincumbiu ao omitir documentação fiscal e bancária mínima, sobretudo diante de acervo hereditário de notória magnitude territorial e econômica no Pantanal Mato-grossense.

4. A iliquidez momentânea do patrimônio, embora alegada, não autoriza a isenção total dos encargos quando a envergadura dos bens subjacentes é incompatível com o estado de vulnerabilidade financeira exigido pela norma processual.

5. O ordenamento administrativo-normativo local proíbe a postergação do pagamento das custas para o desfecho da lide, inexistindo amparo legal para o recolhimento ao final como substitutivo da gratuidade.

6. O parcelamento das despesas judiciais, expressamente previsto no estatuto processual, harmoniza o interesse público no custeio da máquina judiciária com a garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição em casos de dificuldade financeira pontual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte apenas para deferir o parcelamento das custas.

Tese de julgamento: "1. O espólio detentor de patrimônio imobiliário expressivo não faz jus à gratuidade integral se desacompanhada de prova robusta da insuficiência de recursos. 2. É vedado o recolhimento de custas ao final do processo por ausência de amparo normativo. 3. O parcelamento das custas é a via adequada para assegurar o acesso à justiça em situações de baixa liquidez momentânea."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6o e 99, § 2o; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, AI no 1040647-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJ-MT, Quinta Câmara de Direito Privado, AI no 1001851-69.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com o fito de reformar a decisão interlocutória que, nos autos de embargos de terceiro (Processo no 1009653-37.2025.8.11.0006), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE, determinando o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, ou o parcelamento do valor em até 06 parcelas.

O espólio agrava requerendo a concessão
do benefício integralmente
ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final do processo, alegando: (a) a ausência de liquidez imediata do acervo hereditário, uma vez que o único bem integrante da herança (Fazenda Descalvados, com 29.853 hectares) encontra-se sob a posse da própria agravada, não gerando renda ao espólio; (b) que o inventário tramita há mais de 20 anos e foi marcado pela má administração do antigo inventariante, que amealhou lucros criminosamente sem prestar contas; (c) que a exigência do pagamento imediato de aproximadamente R$ 3.000,00 em custas obsta o acesso ao Judiciário
.

F
oi deferido o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de recolhimento
.

A agravada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a nulidade de sua intimação para resposta por falta de vinculação de seu patrono ao sistema
PJe
na data do ato. No mérito, sustenta a ausência de prova documental mínima da hipossuficiência, limitando-se o agravante a alegações genéricas
,
que a Fazenda Descalvados possui valor estimado em R$ 25.000.000,00, o que afasta o conceito de pobreza
, e ainda
que
foi deferido
o parcelamento
das custas
pelo juízo
a quo
,
o qual garante o acesso
à justiça.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo de instrumento.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação da
parte
agravada para a apresentação de resposta, expedida em 20.12.2025, padece de nulidade. Isso porque, na referida data, o patrono da LENDA TURISMO OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME não se encontrava regularmente vinculado ao sistema
PJe
nestes autos de Agravo de Instrumento, vício este que perdurou até meados de janeiro de 2026.

Portanto, a contra
minuta
apresentada pel
a
Agravad
a

é
tempestiva.

I -
Da Justiça Gratuita

A controvérsia cinge-se à verificação da hipossuficiência financeira do ESPÓLIO DE ALICINHA CAVALCANTI FREIRE para arcar com as custas do processo de embargos de terceiro.

Embora o agravante sustente a ausência de liquidez imediata e a falta de movimentação financeira em razão de má administração anterior e ocupação do bem por terceiros, tais alegações não vieram acompanhadas de suporte probatório idôneo.

O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos quando os elementos dos autos infirmam a presunção de pobreza (art. 98 e art. 99, §2o, do CPC).

No caso vertente, o agravante deixou de colacionar documentos essenciais, tais como certidões negativas de bens, declarações de imposto de renda do espólio ou documentos fiscais que pudessem demonstrar, de forma objetiva, a real situação patrimonial e a alegada impossibilidade de solver as despesas processuais.

É
fato incontroverso nos autos que o acervo hereditário é composto pela Fazenda Descalvados,
imóvel com grande extensão
territorial, totalizando 29.853 hectares.

Ressalta-se,
que
embora
não tenha sido acostado laudo de avaliação atualizado
do imóvel
, a própria extensão da propriedade
, valor histórico e localização (Pantanal
Matogrossense
)
permite concluir que o valor do bem é
expressivo
, o que contrasta com a alegação de miserabilidade jurídica, ainda que sob a vertente da iliquidez momentânea.

Neste sentido, está Câmara já decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO DO ESPÓLIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça em processo de inventário dos bens deixados por Zulmira Maria de Oliveira e
Tiodilino
Francisco Oliveira.

O juízo de origem considerou o valor do acervo hereditário composto por 109 cabeças de gado, um imóvel urbano e um imóvel rural no total de R$ 640.000,00, para concluir pela suficiência de recursos do espólio, ainda que os bens não sejam líquidos.

A agravante alega que os onze herdeiros são agricultores familiares, hipossuficientes, sem renda fixa, e que os bens não geram rendimentos, o que inviabiliza o pagamento integral das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, em inventário cujo acervo é composto por bens de elevado valor, mas de baixa liquidez.

Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de modulação do benefício, por meio do parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça não se presume em favor do espólio, cabendo à parte interessada demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

Conforme
jurisprudência consolidada, o valor total do acervo patrimonial deve ser considerado na análise da capacidade contributiva, independentemente da renda dos herdeiros.

A ausência de liquidez imediata, por si só, não autoriza a gratuidade integral, mas pode justificar o parcelamento das custas, como forma de viabilizar o acesso à Justiça.

A legislação estadual e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso preveem a possibilidade de recolhimento parcelado, mediante decisão judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O espólio não faz jus à gratuidade da justiça se possui patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais, ainda que os bens não sejam líquidos. 2. É admissível o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, quando comprovada a dificuldade financeira momentânea.”

(N.U 1040647-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– ALEGADA ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da
justiça
, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Considerando que a atual norma processual civil permite o parcelamento das custas processuais como prevê o art. 98, § 6o, do CPC, e art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC, faculta-se o parcelamento dos encargos processuais.” (TJ-MT - AI: 10091458020238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2023)

Assim, não restou comprovado pelo Agravante a alegada hipossuficiência por iliquidez momentânea, devendo, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da justiça gratuita proferida pelo juízo singular
.

II –
Impossibilidade pagamento das custas ao final

Quanto ao pedido subsidiário,
c
umpre destacar que o
art. 233, § 2o
do
Código
de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.
Veja-se:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.
(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

A propósito
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA POR ELEMENTOS CONCRETOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(...)
8. Inviável o recolhimento de
custas ao final do processo fora das hipóteses legais, sendo vedada a postergação como substitutivo da gratuidade não concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte requerente.” “2. A ausência de comprovação mínima da insuficiência de recursos autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.” “3. A impugnação intempestiva aos honorários periciais está sujeita à preclusão temporal, legitimando a sua homologação
. (...)
(N.U 1001851-69.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Portanto, rejeito o pedido subsidiário de pagamento de custas ao final.

II
I -
Do parcelamento das custas

N
ão
obstante o indeferimento da gratuidade integral, deve-se assegurar o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, LXXIV, CF).

Embora o juízo singular tenha mencionado a possibilidade de parcelamento mediante requerimento, entendo por bem, diante das nuances do caso — que envolve um inventário complexo e alegações de ocupação do bem por terceiros —, deferir de ofício o parcelamento das custas processuais iniciais e taxa judiciária em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Essa medida revela-se proporcional e adequada, pois não isenta o espólio do pagamento do preparo, mas facilita o adimplemento sem inviabilizar o prosseguimento dos Embargos de Terceiro, garantindo que o valor das custas não se torne um obstáculo intransponível à prestação jurisdicional.

Assim, defiro o parcelamento das custas processuais em seis prestações iguais e consecutivas, devendo, o juízo singular proceder a efetivação do parcelamento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso no que tange à concessão da justiça gratuita integral, mas
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, na forma do art. 98, § 6o, do CPC.

Revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido, devendo a primeira parcela ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias úteis na origem, sob pena de extinção.

Sem condenação em honorários recursais, por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória que não fixou verba honorária na origem e cuja matéria não se amolda às hipóteses de majoração do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026